Tribunal: STF
Processo: Rcl 51238
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Log20 Logística S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0100385-65.2018.5.01.0003, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 48/DF.



    A parte reclamante informa que, nos autos em referência, é demandado por Marcos da Silva Oliveira, com o objetivo de que seja reconhecido o vínculo de emprego “em decorrência dos serviços contratados e prestados para ela, com base na Lei 11.442/2007”.



    Sustenta que a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido de remessa dos autos para a Justiça Comum e determinar o prosseguimento do Processo nº 0100385-65.2018.5.01.0003, violou à eficácia do julgado por esta Corte na ADC 48, bem como a iterativa jusrisprudência do STF, a qual reconhece que “a competência para se dirimir eventuais controvérsias entre Transportador Autônomo de Cargas e Empresas Transportadoras, como a em análise, é da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho”.



    A reclamante aduz que



    “o Juízo Reclamado (...) avocou uma competência que não possui, haja vista que esta Suprema Corte expressamente reconheceu a constitucionalidade do dispositivo da Lei 11.442/2007 que dispõe que a relação jurídica havida entre Transportadores Autônomos de Cargas, como o autor da ação trabalhista, e Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas que contratam os seus serviços nos moldes da Lei 11.442/2007, como a ré ora Reclamante, é de natureza comercial, e não trabalhista, cuja competência para dirimir eventuais controvérsias é da Justiça Comum, e não da Justiça Trabalhista.”



    Sustenta ainda que



    “(...) dúvidas não há de que a competência absoluta para apreciar e julgar a demanda em questão é da Justiça Comum, e somente no caso desta entender que não restaram preenchidos os requisitos da Lei 11.442/2007 é que se poderá haver discussão acerca da existência ou não do liame de emprego perseguido, conforme decidido por esta Suprema Corte na ADC 48.”



    Entende presentes as condições a justificar provimento liminar do STF na presente reclamatória e requer:



    “1) (...) seja deferida Liminar, sem a oitiva da parte contrária, para cassar a decisão do Juízo da 3ª Vara do Trabalho do TRT da 1ª Região nos autos do Processo 0100385-65.2018.5.01.0003, proposta por Marcos da Silva Oliveira em face da empresa transportadora, ora Reclamante, determinando ao Juízo Reclamado a observância da decisão de mérito da ADC 48, com a consequente remessa do processo para a Justiça Comum, devendo, para tanto, ser expedido Ofício ao Juízo Trabalhista dando ciência da decisão desta Suprema Corte;



    (...)



    4) Confirmação da Decisão liminar requerida no item 1.”



    Por meio de decisão publicada em 8/2/22, deferi o pedido liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0100385-65.2018.5.01.0003.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc. 24).



    Regularmente citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação (e-Docs. 25 e 26).



    É o relatório. Decido.



    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento do pedido liminar.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    A decisão reclamada apresenta o seguinte conteúdo:



    “Mantenho a competência desta Justiça Especializada, pois a controvérsia reside na existência ou não de vinculo contratual com base na CLT.” (e-Doc. 13).



    Nas informações prestadas, o juízo reclamado consignou que



    “[...] em 17/02/2021 foi proferida pelo Juízo a seguinte decisão:



    ‘Considerando que a decisão exarada nos autos da ADC 48, que reconheceu a constitucionalidade da Lei nº11.442/2007, transitou em julgado em 27.10.2020, intimem-se aspartes para requerem o que for de seu interesse, no prazo de 15 dias, debruçando-se sobre a seguinte tese firmada, :ex vi 



    ‘1 – A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. 



    Após, voltem-me conclusos.’



    As Rés devidamente intimadas, manifestaram-se pela extinção do feito ou a remessa dos autos à Justiça Comum, petições de ids 792a9f2 e e4a3eda .



    Em audiência telepresencial realizada em 12/07/2021, em razão da ausência da testemunha do autor, foi deferido o adiamento da audiência, ficando o feito adiado para que o Juízo apreciasse as manifestações das Rés acima sine die apontadas. 



    Que a 1ª Ré, por meio da manifestação de id a459fdb, datada de 13/07/2021, anexou aos autos as recentes reclamações acolhidas pela Suprema Corte, tendo este Juízo por meio do despacho de id 428109a, datado de 13/07/2021, mantido a competência desta Justiça Especializada, devido a controvérsia residir na existência ou não do vínculo contratual com base na CLT, conforme teor abaixo:  



    ‘Mantenho a competência desta Justiça Especializada, pois a controvérsia reside na existência ou não de vinculo contratual com base na CLT. Inclua-se em pauta de instrução presencial.’ 



    Esclareço, por fim, que diante da noticia da r.liminar concedida, o processo foi imediatamente retirado de pauta, conforme despacho datado de 08.02.2022 e, permanece suspenso, aguardando para decisão de declínio de competência para a Justiça Estadual.” (e-Doc. 24 - grifei).



    A meu ver, a existência de vínculo contratual fundado na CLT não descaracteriza a competência da Justiça comum para manifestar-se sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 11.442/07, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça comum para apreciar a relação jurídico-administrativa entre o Poder Público e seus servidores:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Rel. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09). 



    Nesse sentido: Rcl nº 42.279/DF, Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 3/12/20; Rcl nº 43.982/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 21/10/20 e Rcl nº 42.325/SC, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe de 10/8/20.



    Dessa perspectiva, entendo que a autoridade reclamada, ao manter o processo sob a competência da Justiça do Trabalho, afrontou a tese firmada pelo STF na ADC nº 48/DF. 



    Nesse sentido, vide precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o envio do Processo nº 0100385-65.2018.5.01.0003 à Justiça comum.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente